Tribunal: TCU
Processo: 029.741/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10103/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.741/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Seyfarth (XXX.677.877-XX); Bruno Elyezer Fonseca (XXX.838.796-XX); Christiane Anastacio Flexa (XXX.285.057-XX); Diego Faria Boia de Menezes (XXX.910.627-XX); Edvaldo Fernandes dos Santos (XXX.887.795-XX); Luciana Margarida de Santana Madruga Franca (XXX.430.374-XX); Luiza Dantas Melo (XXX.399.125-XX); Natalia Stroligo Chevrand (XXX.218.307-XX); Rafael Rezende da Costa (XXX.510.147-XX); Vanessa Rodrigues Juliao Cardoso (XXX.287.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.